Tribunal: TJMT
Processo: 0057895-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057895-22.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 856.879.791-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (SÚMULA n. 106 do STJ). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RENATO MARTINS DA SILVA
contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo agravante contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Extrajudicial
” (Proc. no 0057895-22.2014.8.11.0041), ajuizada contra o embargante, pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 58.256,15, a ser atualizada pelo INPC, com juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do ajuizamento da ação
.
A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados 20% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade da verba suspensa, em razão da concessão da AJG (cf. Id no 149993709).

O agravante reinsiste em que houve prescrição de pretensão punitiva, porque, “
o Autor indubitavelmente concorreu para a delonga na efetiva citação do Requerido, o que AFASTA a incidência tanto do artigo 240, §3o, do CPC quanto da Súmula 106 do STJ
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão, reconhecendo a prescrição (cf. Id. n. 158280161).

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 165832151).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da sentença quanto à alegação de prescrição:

“(...)

Postula o requerido pelo reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição. No que tange à prescrição, não vejo como acolher o pedido.

Primeiramente ressalto que o título de crédito que fundamenta a ação é a Contrato de Cartão de Crédito de n. 4066559926909100.

A ação foi distribuída em 15/12/2014, e decisão inicial proferida em 17/12/2014.

Tratando-se de cobrança de valores gastos com cartão de crédito, onde o financiamento da dívida é mensal, o prazo prescricional de cinco anos se inicia sempre da data do vencimento da obrigação inadimplida.

Não há que se falar em prescrição uma vez que o transcurso de mais de quatro anos entre o ajuizamento da ação de cobrança e a efetivação da citação da requerida não ocorreu por desídia da parte credora.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2o do artigo 240 impôs a penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifo nosso).

No caso dos autos não se verificou a inércia do exequente, o mesmo por diversas vezes requereu a realização de atos visando o sucesso da obtenção de seu crédito.

A demora na citação do requerido se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Ademais, tenho que a prescrição somente pode ser reconhecida nas hipóteses de absoluta inércia, culpa ou desídia do credor que obste o prosseguimento do procedimento executório, situação não vislumbrada na espécie.

Em sendo neste caso o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, com base no título executivo, vejo que não transcorreu o prazo, não ocorrendo o instituto da prescrição.

Razão pela qual, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida.

(...)”.

O agravante interpôs recurso de apelação, alegando que houve prescrição de pretensão punitiva, porque a última fatura apresentada na ação de cobrança possui como vencimento a fatura de 05/04/2013, então o apelado teria até o dia 06/04/2018 para satisfação do crédito cobrado, e
“a presente ação foi proposta (10/12/2014) quando já havia transcorrido, 01 (um) ano e 09 (nove) meses do início da fluência do prazo quinquienal do vencimento do título (05/04/2013), assim o apelado, tinha tão somente 03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias para conseguir realizar a citação válida do apelante;
ademais, “
a citação por edital nesse caso concreto se concretizou na data da publicação do último ato necessário para sua realização, conforme previsto em lei para sua validação que, no caso concreto, ocorreu em 25/04/2019 (ID 61761555 – Pág. 89), com a publicação do edital de citação na imprensa local, ou seja, mais de 04 anos, 04 meses e 08 dias após o despacho que recebeu a inicial, que data de 17/12/2014 (ID 61761555 – Pág. 32), quando deveria ter ocorrido no prazo MÁXIMO de 10 dias, conforme previsto no art.240, §2° do CPC”,
então não é possível retroagir o marco interruptivo da prescrição para a data do despacho inicial
(cf. Id. n. 149993710).

A r. decisão agravada negou provimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos:

“
(...)

O STJ já sumulou o entendimento de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106).

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que a citação da parte executada não se aperfeiçoou por desídia ou inércia do exequente, pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação deste, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que, desde o ajuizamento da ação até sobrevir a sentença apelada, não sendo justo ou jurídico falar que, durante todo esse período, a citação só não ocorreu por descaso do interessado, tanto é que até hoje a parte executada não foi localizada, e vem sendo representada pela Defensoria Pública como curadora especial.

No caso, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a instituição financeira sempre se mostrou interessada e diligente para que a citação do devedor fosse efetivada, o que não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência da parte autora, sendo, pois, perfeitamente aplicável à espécie o entendimento consolidado na súmula no 106 do STJ, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.

(...)”.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pelo agravante se prende à mera repetição da tese de que houve prescrição da pretensão, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, a decisão agravada é compatível com a jurisprudência do TJMT, como se vê a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023